Tribunal: STF
Processo: Rcl 87370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União, contra decisão que julgou procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDoc. 19):

“4. Como destacado, no caso concreto, o Ministro Relator julgou procedente a reclamação ajuizada pela União, contudo, determinou a continuidade do fornecimento do medicamento em questão ‘ulterior deliberação pelo Tribunal de Justiça do Paraná’.
5. A decisão apresenta contradição interna que demanda aperfeiçoamento nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Observe-se que, embora se reconheça a nulidade do acórdão reclamado por afronta às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, assim como às súmulas vinculantes nº 60 e 61 desse STF, determinou-se a continuidade do fornecimento do fármaco por decisão judicial, perpetuando a violação aos referidos precedentes vinculantes e comprometendo a própria eficácia do decisum.
6. Ademais, a decisão não explicita as razões jurídicas que justificariam a manutenção do fornecimento do medicamento até nova apreciação pelo juízo reclamado, tampouco indica o fundamento constitucional ou processual que autorizaria eventual modulação dos efeitos da cassação.
[...]
9. Diante disso, entende a União que a determinação de manutenção do fornecimento merece ser integrada, a fim de que seja harmonizada com os fundamentos do decisum que reconheceu a nulidade do acórdão reclamado e a indevida incursão no mérito administrativo.”

Ao final, requer “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar as contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se que, uma vez cassado o acórdão reclamado, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do fornecimento do medicamento, devendo ser imediatamente suspensos os efeitos da decisão reclamada”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
O juízo reclamado manteve sentença condenatória da União ao fornecimento do medicamento Dupilumabe  (eDoc. 6).
Em 17/11/2025, proferi decisão julgando procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido com a observância dos termos das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como dos parâmetros estabelecidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na ocasião determinei, ainda, a manutenção do fornecimento do medicamento nos termos em que deferido pelo Juízo reclamado, até ulterior deliberação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (eDoc. 17).
No caso concreto, o direito constitucional à saúde é fundamento suficientemente apto a justificar a manutenção do fornecimento do medicamento até nova apreciação dos requisitos impostos pela CORTE no julgamento dos paradigmas apontados como violados pelo Juízo reclamado.
Nesse sentido, foi a manifestação do Min. NUNES MARQUES, proferida nos autos da RCL 86.139-ED, ao afirmar que “a cassação do ato que desconsiderou os requisitos definidos por este Tribunal para a dispensação judicial de medicamentos não pode importar na degradação do estado de saúde da paciente, que não concorreu para a violação da jurisprudência desta Corte.     Desse modo, a medida questionada tem por objetivo conciliar a saúde da paciente com a estrita observância da sistemática definida por esta Corte para o fornecimento de medicamentos“
Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente